Tribunal: TJES
Processo: 5018485-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Direito de Imagem; Direito de Imagem; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018485-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HANA RAPHAELLA DAS CHAGAS TRINDADE

AGRAVADO: LF SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5018485-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
HANA RAPHAELLA DAS CHAGAS TRINDADE

AGRAVAD
O
:
LF SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE OBRA VIZINHA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA MEDIDAS DE SEGURANÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Hana Raphaella das Chagas Trindade contra decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento de custas, sob pena de cancelamento da distribuição, em demanda envolvendo danos decorrentes de obra vizinha, na qual posteriormente foi deferida tutela de urgência para imposição de medidas de segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legal o indeferimento da gratuidade da justiça sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção de tutela de urgência que determinou medidas de segurança em obra vizinha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas por prova robusta em contrário, inexistente no caso.

O magistrado deve oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos da gratuidade antes de indeferi-la, providência não observada, em violação ao art. 99, §2º, do CPC.

A situação fática demonstra hipossuficiência reforçada por elementos concretos, especialmente os danos estruturais ao imóvel decorrentes de obra vizinha, que geram despesas extraordinárias.

A concessão da gratuidade deve considerar o impacto das despesas processuais sobre o sustento da parte, garantindo o acesso à justiça.

A tutela de urgência é cabível quando presentes probabilidade do direito e perigo de dano, evidenciados pela queda de objetos da obra vizinha e risco à integridade física das moradoras.

A determinação de medidas de segurança encontra amparo no art. 300 do CPC e no art. 1.277 do Código Civil, sendo adequada, necessária e proporcional para prevenir dano grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada por prova robusta em sentido contrário.

O indeferimento da gratuidade da justiça exige prévia intimação da parte para comprovação dos requisitos legais.

A existência de despesas extraordinárias decorrentes de evento danoso pode reforçar a caracterização da hipossuficiência.

A tutela de urgência deve ser concedida quando comprovados a probabilidade do direito e o perigo de dano, inclusive para impor medidas de segurança em obra potencialmente lesiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º, 300 e 536, §1º; Código Civil, art. 1.277.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481, Corte Especial, j. 28/06/2012; TJ-SP, AI nº 2014151-68.2022.8.26.0000, Rel. Ponte Neto, j. 09/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5018485-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
HANA RAPHAELLA DAS CHAGAS TRINDADE

AGRAVAD
O
:
LF SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Hana Raphaella das Chagas Trindade contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cariacica, que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Sustenta a agravante, em síntese: i) a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, CPC); ii) a nulidade do indeferimento ante a ausência de prévia intimação para complementação documental (art. 99, §2º, CPC); iii) sua condição de responsável por genitora idosa e enferma; iv) o agravamento de sua situação financeira em razão de danos estruturais causados por obra vizinha; v) violação ao direito de acesso à justiça.

Em decisão liminar recursal, foi deferida a gratuidade da justiça.

No curso do processo, sobreveio decisão no juízo de origem determinando a adoção de medidas de segurança em obra vizinha, após queda de objetos sobre o imóvel da agravante, com imposição de multa diária.

Contrarrazões não apresentadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da legalidade do indeferimento do benefício da gratuidade judiciária.

Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a declaração de insuficiência de recursos firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.

Além disso, o §2º do mesmo dispositivo estabelece que, antes de indeferir o pedido, o magistrado deve oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos legais, providência não observada no caso concreto.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão da gratuidade de justiça deve considerar o impacto das despesas processuais sobre o sustento mínimo da parte.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. (SÚMULA
481
, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012).

A respeito as Cortes Estaduais têm adotado o seguinte entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA – RENDA INFERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA -CONDIÇÃO DE NECESSITADO (LEI 1. 060/50) – Indeferimento de justiça gratuita em primeiro grau – Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte alegue a insuficiência de recursos para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, sendo necessária a prévia comprovação documental de possibilidade financeira antes do indeferimento do pedido (art. 99, §§ 2º e 3º do CPC/2015)– Preenchimento dos requisitos legais – Renda mensal líquida inferior a três salários-mínimos, que é insuficiente para cobrir as despesas familiares e custear o processo - Agravante que pode ser enquadrada na condição de "necessitada" a que alude a Lei n.º 1. 060/50 – Agravado que não trouxe prova em contrário – Benefício da justiça gratuita deferido – Decisão agravada reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20141516820228260000 SP 2014151-68.2022.8.26.0000, Relator.: Ponte Neto, Data de Julgamento: 09/03/2022, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 09/03/2022)

No caso concreto, o nexo causal entre a obra da agravada e os danos ao imóvel da agravante (queda de detritos e danos estruturais) impõe gastos extraordinários que justificam a benesse legal. Como se depreende, a decisão de primeiro grau que, posteriormente ao agravo, deferiu a tutela de urgência ante a queda de objetos (07/01/2025), apenas reforça a gravidade da situação fática e a necessidade de garantir o acesso à justiça sem o óbice das custas.

A situação de hipossuficiência encontra-se suficientemente evidenciada, não apenas pela declaração firmada, mas também pelo contexto fático superveniente, consistente nos danos estruturais causados ao imóvel da agravante, os quais implicam despesas extraordinárias.

Trata-se, portanto, de cenário que ultrapassa a mera presunção legal, sendo reforçado por elementos concretos que evidenciam a incapacidade financeira.

Sobreveio decisão no juízo de origem reconhecendo situação de risco, decorrente da queda de objetos provenientes de obra vizinha, com potencial lesivo à integridade física das moradoras.

A medida revela-se adequada, proporcional e necessária para evitar dano grave e de difícil reparação, não havendo qualquer ilegalidade na sua imposição.

Até porque
a probabilidade do direito e o perigo de dano restaram sobejamente demonstrados. O Boletim Unificado nº 56828938 e as fotografias colacionadas aos autos (ID 57125411 e 57125414) comprovam que a obra vizinha colocou em risco a integridade física das moradoras.

Nesse contexto, a determinação de adoção de medidas de segurança encontra amparo: no art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano)
e
no art. 1.277 do Código Civil (direito de vizinhança e prevenção de interferências prejudiciais), visando impedir tragédia iminente e preservar a habitabilidade do imóvel.

A
reforma da decisão interlocutória que negou a gratuidade, mantendo-se a tutela de segurança deferida incidentalmente pelo juízo de origem, é medida que se impõe, na medida em que protege direitos fundamentais de moradia e segurança.

D
iante
o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
DOU—LHE PROVIMENTO
para:

1)
CONFIRMAR
em definitivo a concessão da assistência judiciária gratuita à agravante;

2)
MANTER
a eficácia da decisão de primeiro grau que determinou a adoção imediata de medidas de segurança na obra da agravada, sob pena de multa diária de R$ 500,00
limitada a
R$ 70.000,00 (set
e
nta mil reais), nos termos do art. 536, § 1º, do Código de Processo Civil, para a hipótese de descumprimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)